Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1170 DO STF E TEMA 491 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual julgou o agravo de instrumento contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante aponta diversas omissões no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em averiguar se há omissão do acórdão sobre: (I) a possibilidade de alterar índices mesmo após a expedição de precatórios; (II) a substituição da TR pelo IPCA-E e a aplicação da Lei 11.960/09; (III) os casos nos quais tribunais autorizaram a revisão de cálculos já homologados; (IV) a aplicação de novas normas mesmo em processos com trânsito em julgado; e (V) a definitividade do erro de cálculo, que só ocorre após o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Em que pesem os argumentos apresentados, o acórdão foi claro ao registrar que, a partir da expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. 3.2. O decisum consignou, de modo inteligível, ser cabível pleitear alterações nos cálculos na fase de cumprimento de sentença, mesmo após a sua homologação, porém antes da expedição do requisitório. Explanou não ser possível, após essa etapa, a revisão do índice nem a expedição de precatório complementar sob o argumento de insuficiência do valor. 3.3. A embasar a conclusão externada, o aresto mencionou precedente desta Corte: “(...) 1. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório. 2. Verificando-se que os exequentes concordaram com a planilha de cálculos do débito apresentada pela contadoria indicando outro índice aplicável a partir de 2009 e requisitado o precatório com base nesses cálculos, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0739906-52.2021.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 04/04/2022). 3.4. Neste contexto, o acórdão embargado considera preclusa a pretensão dos agravantes à expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, pois os precatórios foram expedidos em julho de 2019, há mais de cinco anos.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. O magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 4.2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0008736-50.2014.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, Conselho Especial, publicado no DJe: 04/02/2025.